Tribunal: TCU
Processo: 016.708/2020-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Acompanhamento com o objetivo de avaliar a governança do Centro de Governo  CG durante o enfrentamento da pandemia denominada Covid-19. Terceiro relatório de acompanhamento.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de acompanhamento que, nesta oportunidade cuida do terceiro relatório de acompanhamento de natureza operacional realizado com o objetivo de avaliar e acompanhar a governança do Centro de Governo - CG durante o enfrentamento da pandemia de Covid-19; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. recomendar à Casa Civil da Presidência da República, nos termos do art. 250, inciso III, do RITCU, que, entre os critérios de enquadramento elaborados para fins de seleção dos projetos a integrar o programa Pró-Brasil, passe a adotar também, entre outros, aquele relacionado à redução de contaminação e de mortes causadas pela Covid-19; 9.2. determinar para a Casa Civil da Presidência da República, nos termos do art. 250, inciso II, do RITCU, que envie a esta Corte de Contas, no prazo de quinze dias, as ações planejadas, inclusive com a indicação de riscos e contramedidas associadas para mitiga-los, para permitir a produção e/ou aquisição de futuras doses de vacinas contra a covid-19, bem como para a imunização da população brasileira, caso tais ações já tenham sido planejadas, ou, na hipótese de sua inexistência, dada a urgência e a relevância do tema, elabore, em conjunto com o Ministério da Saúde, o referido plano no prazo de sessenta dias, preferencialmente, com a participação das secretarias estaduais de saúde, e envie a esta Corte de Contas; 9.3. solicitar à Secex Saúde que avalie, no âmbito do acompanhamento das ações a cargo do Ministério da Saúde para enfrentamento da pandemia do Covid-19, a conveniência de se recomendar àquela pasta que passe a documentar e tornar públicas todas as alterações realizadas nas bases de dados relativas aos sistemas que tratam das informações relativas à Covid-19, com vistas a facilitar a sincronização e a troca de informações com os demais órgãos públicos de outras esferas de governo; 9.4. constituir processo apartado de recurso para o processamento dos pedidos de reexame integrantes das peças 64 e 65, nos termos dos arts. 48 e 49 da Resolução TCU 259/2014, na forma dos arts. 44 e 45 do mesmo normativo, fazendo constar dos autos, por cópia, além das peças recursais nominadas, aquelas relativas à decisão recorrida, integrantes das peças 26, 27 e 28 destes autos; 9.5. verificar o cumprimento da recomendação de que trata o subitem 9.2.1 do Acórdão 1616/2020-TCU-Plenário , quando dos próximos acompanhamentos a serem realizados pela SecexAdmin; 9.6. encaminhar cópia desta decisão à Procuradoria-Geral da República, com vistas a Coordenadoria Nacional Finalística do Gabinete Integrado de Acompanhamento à Epidemia do Coronavírus-19 (GIAC-COVID19), com fundamento no Memorando-Circular Segecex 7/2020, e à Comissão Mista do Congresso Nacional que acompanha a situação fiscal e a execução orçamentária e financeira das medidas relacionadas à emergência de saúde pública e de importância internacional relacionada ao coronavírus, instituída pelo Decreto Legislativo 6/2020.